Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito e condenatória de repetição de indébito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Na forma do art. 33 da Lei n. 9.099/1995, cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. Apesar de o réu pugnar pela realização de audiência de instrução e julgamento, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz. Ademais, todas as provas que o réu pretendia produzir em audiência (ID 23112447), por meio do depoimento pessoal da autora, eram passíveis de demonstração através de provas documentais. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de cartão de crédito consignado. Requisitos essenciais. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúne os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. Na exordial, a autora afirma que realmente contraiu o empréstimo, em 19/05/2016, imaginando se tratar da modalidade consignado convencional, pelo qual recebeu o valor inicial de R$ 11.686,00. As fichas financeiras (ID 23112418) indicam que o banco réu descontava em folha todo mês, em média, o valor aproximado de R$ 560,00. Assim, é de se concluir que, diferentemente de situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, no caso em exame houve a celebração do contrato. Não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Há, inclusive, informação clara sobre o valor tomado e a taxa de juros mensal aplicada (ID 23112417), a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. Não há que falar ainda em violação ao direito à informação. O contrato assinado pela autora possui todas as cláusulas necessárias para sua validade e indica, de forma clara, que se trata de Cartão de Crédito Consignado. Assim, não há nulidade no contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com os descontos efetuados no contracheque da autora e com a utilização do cartão de crédito.
4 – Repetição de indébito. Cálculo do empréstimo. Verifica-se que o valor concedido à autora inicialmente foi de R$ 11.686,00, conforme documento de ID 23112440 - Pág. 71. O mesmo documento indica que o outro empréstimo, no valor de R$10.988,40, apesar de autorizado, foi posteriormente estornado pelo banco, razão pela qual não aumentou o saldo devedor da autora. Assim, em princípio, foi concedida a autora o valor de R$ 11.686,00. Considerando os valores descontados no curso do processo, a petição de ID 23112452 informa que a autora pagou R$ 28.349,04 em 50 parcelas, o que resulta em uma média de R$ 566,98 de descontos mensais. Ao efetuar um cálculo aproximado, de maneira equânime e justa (art. 6° da Lei 9.099/95), tendo em vista a taxa mensal de juros de 3,36% (ID 23112417) e a média de valores descontados mensalmente do contracheque da autora, o site "calculadora do cidadão" (www.bacen.gov.br) indica, para tais valores, taxa e mensalidade, a liquidação dos empréstimos em aproximadamente 36 meses, sendo de R$ 20.235,52 o valor total a ser pago. Desse modo, tendo em vista que a autora efetuou o pagamento de R$ 28.349,04 até o mês de setembro de 2020, chega-se ao saldo positivo de R$ 8.113,52. Todavia durante os anos, a autora utilizou o cartão de crédito diversas vezes, conforme planilha de ID 23112439 - Pág. 10, gastos estes que totalizam R$ 4.186,76. Assim, ao subtrair os gastos com o cartão de crédito do saldo positivo, conclui-se que houve a quitação dos empréstimos tomados pela autora e que sobrou a quantia de R$ 3.926,76, valor o qual deve ser restituído à autora. Sentença que se reforma para: a) declarar a quitação do contrato de cartão de crédito consignado; b) condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 3.926,76, além de eventuais descontos efetuados após o mês de setembro de 2020.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W